Tribunal: STF
Processo: MS 35740
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MANDATO-TAMPÃO INFERIOR A UM ANO. FIM DO MANDATO-TAMPÃO EM 7/1/2019. NOVAS ELEIÇÕES PARA DIRIGENTES (BIÊNIO 2019/2020). POSSE DOS ELEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDAMUS EXTINTO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0009531-47.2017.2.00.0000, anulou a prorrogação de mandato dos atuais ocupantes dos cargos de direção daquela Corte (Resolução 85/2017 do TJPI), e determinou a realização de eleições para “mandato-tampão”, para as quais assegurou elegibilidade de todos os membros do Tribunal.
    Na exordial do mandamus, o impetrante narra que, em 16 de outubro de 2017, foi publicada, pelo TJPI, a Resolução nº 85/2017, que alterou a redação do art. 11 do Regimento Interno desse Tribunal. Segundo o impetrante, a mudança feita nesse artigo teve as seguintes consequências, in verbis:
    A Resolução nº 85/2017, porém, não se limitou a alterar a redação do art. 11 do Regimento Interno do TJPI, relativamente à data da eleição, às datas de posse dos seus dirigentes e à duração dos seus respectivos mandatos, que foi omitida completamente por esta Resolução, mas, a par disso, prorrogou, por tempo que não menciona expressamente, os mandatos dos atuais gestores do Tribunal, como se lê no art. 2º desta citada Resolução, por força do qual “os atuais gestores ficarão com seus mandatos prorrogados até a posse dos novos eleitos”.
    Em face da Resolução, foi proposto, pelo Des. Edvaldo Pereira de Moura, procedimento de controle administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça. O plenário do Conselho, em 20/2/2018, confirmou a liminar que havia suspendido a prorrogação dos mandatos dos atuais ocupantes dos cargos de direção do TJPI.
    Em 15/5/2018, o Plenário do CNJ, nos termos do voto vencedor, estabeleceu mandato-tampão para o período de 1º/6/2018 até 7/1/2019. O Conselho ainda determinou que deveriam ser feitas novas eleições para ocupar os cargos de direção durante esse mandato excepcional e que todos os desembargadores teriam direito a participar do pleito.
    Irresignado com a decisão do Conselho Nacional de Justiça, FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO impetrou o presente mandado de segurança contra acórdão do CNJ que estabeleceu o mandado tampão. O impetrante requer a decretação da nulidade do acórdão, bem como a realização de novas eleições para os cargos de direção do TJPI a serem exercidos durante novo mandato de duração bienal.
    Para embasar os seus pedidos, sustenta que a criação de “mandato-tampão” pelo Conselho Nacional de Justiça e a possibilidade de participação dos então atuais dirigentes, nas eleições, contraria dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), bem como decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, verbis (destaquei):
    “12. A criação do “mandato-tampão” e a garantia de reeleição dos atuais dirigentes, por decisão majoritária do Conselho Nacional de Justiça, entretanto, são notoriamente inconstitucionais, porquanto contrariam frontalmente a Constituição Federal, a LOMAN e reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade sobre a matéria.
    (...)
    Daí, o presente MANDADO DE SEGURANÇA, que tem por objeto decretar a nulidade absoluta do ato coator do CNJ, por vício de inconstitucionalidade, e, dessa forma, restabelecer o ordenamento constitucional brasileiro, representado pelos princípios e regras da CF, da LOMAN e pelos ditames da jurisprudência vinculante do STF, em controle concentrado de constitucionalidade, garantido ao Impetrante, como Desembargador do TJPI, o direito de ver aplicado ao caso os princípios e as regras da LOMAN, de modo especial, o regime jurídico do art. 102 e parágrafo único da LOMAN.
    (…)
    Os mandatos eletivos em cargos de direção dos tribunais são de 02 (dois) anos, como se lê no art. 102 da LOMAN, mas, a par disso, a decisão impugnada violou o princípio republicado de alternância do poder, vez que criou um “mandato-tampão”, garantida a reeleição dos atuais dirigentes, obscurecendo assim a duração de mandato eletivo nos Tribunais”.
    Em 30 de maio de 2018, neguei seguimento ao writ, sob o argumento de que o impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo. Eis o teor da ementa de meu decisum:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. MANDATO-TAMPÃO INFERIOR A UM ANO. PERMISSÃO DA CANDIDATURA DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL. ART. 102 DA LOMAN. CNJ. COMPETÊNCIA. LIMITES. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Contrariado, o impetrante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática por mim proferida, em síntese, requerendo as seguintes providências, verbis: 
    “i) a imediata reconsideração da decisão agravada, para conhecer do Mandado de Segurança, dando-lhe seguimento, na forma da lei, com a consequente apreciação e concessão da liminar, nos termos requeridos na inicial do mandamus, já que o Mandado de Segurança se encontra instruído para este fim com a Certidão de Julgamento.
    ii) caso não seja exercido o juízo de retratação, a intimação do Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal, com base no § 2º do art. 1021 do CPC, com a posterior a inclusão do presente agravo na pauta de julgamento, viabilizando a apreciação da matéria, na forma requerida, pelo colegiado desta Colenda Corte, conforme o § 2º do art. 1.021 do CPC, com a garantia de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme assegurado pela nova redação do art. 16 da Lei no 12.016/2009 (alterada pela Lei no 13.676/2018).
    iii) proceder à requisição da documentação, na forma requerida na inicial do mandamus, já que até o momento da propositura deste recurso o acórdão do CNJ não foi lavrado nem publicado, como se vê no extrato processual atualizado do PCA no 0009531-47.2017.2.00.0000, anexado nesta oportunidade.
    iv) determinar a notificação, intimação e citação de todos os sujeitos do processo.
    v) julgar procedente o Mandado de Segurança para decretar a nulidade do ato coator do CNJ, na parte em que criou, por iniciativa própria, mandato-tampão inconstitucional para o TJPI, e, além disso, com reeleição dos atuais dirigentes do TJPI ao mandato-tampão, o que demonstra, mais ainda, a inconstitucionalidade do mandato-tampão, que não encontra guarida no art. 102, parágrafo único, da LOMAN, nem na jurisprudência consolidada do STF, determinando-se a imediata realização de eleição, na forma do art. 102 da LOMAN, para o mandato constitucional de 02 (dois) anos no TJPI.”
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, impende destacar a controvérsia jurídica posta em debate.
    Consoante já narrado, pode-se traduzir a controvérsia jurídica nos seguintes termos: saber se a decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0009531-47.2017.2.00.0000, violou direito líquido e certo do impetrante quando estabeleceu “mandato-tampão” para a Diretoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no período de 1º de junho de 2018 a 07 de janeiro de 2019, permitindo, ainda, que, por meio de eleição, todos os Desembargadores (incluindo os então Dirigentes da Corte Estadual) pudessem concorrer aos cargos. 
    Ocorre que, in casu, extrai-se dos autos que a discussão que ensejou o writ estava adstrita ao biênio anterior (2016/2018), bem como ao “mandato-tampão” e a possibilidade de reeleição dos então dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para esse “mandato anômalo”, que deveria persistir durante o período de 1° de junho de 2018 a 07 de janeiro de 2019 (e-Doc 1, p. 5). 
    De outra sorte, atualmente, desde o dia 07 de janeiro de 2019, já vivencia-se o biênio 2019/2020, que foi instaurado a partir de regular votação estabelecida pelo Pleno da Corte Estadual. Consectariamente, elegeu-se nova Diretoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, já com posse dos novos membros. 
    Nesse diapasão, este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de julgar prejudicada a demanda, em razão de perda superveniente de objeto, determinando a consequente extinção da ação. A título de exemplo, confira-se, in verbis (destaquei):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Reintegração de dirigentes sindicais em momento posterior à autuação, nesta Corte, de Ação Originária, derivada de Ação Cautelar Inominada perante Tribunal de Justiça local. II - Alegada usurpação de competência do STF. III - Reclamação promovida por dirigente sindical, cujo mandato veio a extinguir-se no curso do processo, em razão da realização de novas eleições. Posse de nova Diretoria. IV - Perda superveniente de interesse jurídico e conseqüente extinção da ação reclamatória. V - Agravo regimental improvido. 
    (Rcl 3024-AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2006, DJ 25/8/2006) 
    “[A] análise do feito aponta para a perda de objeto da pretensão deduzida pelos impetrantes. Vale dizer, o pedido dos impetrantes consiste na expedição de mandado de reintegração de Junta Governativa, com o intuito de se fazer novas eleições sindicais concernentes ao pleito do ano de 2000, alegando eventual ilegalidade da decisão judicial proferida pela autoridade coatora, nos autos da ação cautelar preparatória inominada para anulação das eleições sindicais. 
    Nesse sentido, tendo em vista que as eleições sindicais foram realizadas no dia 10.11.2000, para o desempenho de mandato eletivo por quatro anos, observa-se o transcurso do prazo de duração do mandato referente aos eleitos para o cargo de direção do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Manaus, denotando a perda de objeto do presente mandamus. 
    [...]
    O presente pedido está prejudicado, uma vez que o mandato sindical, objeto deste mandado de segurança, encerrou-se em 10.11.2004 […] Assim posta a questão, a presente impetração perdeu seu objeto, motivo pelo qual a julgo prejudicada (RI/STF, art. 21, IX). 
    (AO 1293, Relator Min. CARLOS VELLOSO, julgado em 16/8/2005, publicado em DJ 26/8/2005). 
    Nesse diapasão, a jurisprudência é clara acerca das consequências irrazoáveis e ilógicas de se proceder pela concessão da segurança, mercê do fato de que o período para o qual o Conselho Nacional de Justiça determinou o “mandato-tampão” já transcorreu e novas eleições já foram realizadas. Caso assim se procedesse, estar-se-ia cassando mandato já extinto. 
    Ora, a ratio dos julgados é clara: o “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o cidadão de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar”, de modo que “não se destina à revisão de situações pretéritas e consolidadas pelo tempo”, sem qualquer chance de revertimento (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1º/8/2014, DJe 21/8/2014). 
    Consectariamente, a conclusão ressoa inequívoca: a segurança perdeu o objeto. Por já superada a data final designada para o mandato-tampão e já tendo ocorrido novas e regulares eleições, inclusive com posse da Diretoria, não há outra alternativa, senão destacar que o objeto do presente mandamus ressoa perdido e, consectariamente, o writ está prejudicado, na linha da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 
    No afã de finalizar a controvérsia, basta ressaltar: não havendo mais mandato que sustente a violação de direito líquido e certo do Impetrante, por consequente lógico, tampouco há razão para prosseguir com o presente mandado de segurança. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo PREJUDICADOS o Mandado de Segurança impetrado e o Agravo Interno interposto, por perda superveniente de objeto. Consectariamente, EXTINGO o presente mandamus. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente